Tribunal: TJDFT
Processo: 0745999-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Considerando que o bem a ser tutelado não foi sequer localizado, e tendo em vista que a pretensão deduzida no presente recurso recai exatamente sobre os direitos relativos ao aludido bem, determino a intimação do agravante para que se manifeste quanto ao seu interesse recursal. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora